Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÕES INDIVIDUAIS POSTERIORES. CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ATUAÇÃO DO RELATOR AUTORIZADA POR ACÓRDÃO PARA DAR EFETIVIDADE À DECISÃO COLEGIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não cabe Agravo Interno contra acórdão, por se tratar de decisão colegiada passível de impugnação por recurso próprio.
2. Se as decisões individuais do relator proferidas após o julgamento colegiado se deram com autorização do v. acórdão e com a finalidade de dar efetividade ao que decidido, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.